Tribunal: TJMT
Processo: 1009608-85.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009608-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), DACIO VELASCO RONDON - CPF: 006.592.231-04 (AGRAVANTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (AGRAVADO), CLAUDETE TERESINHA ZANOTO - CPF: 647.409.009-04 (AGRAVADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (AGRAVADO), ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO - CPF: 353.730.751-91 (AGRAVADO), AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA - CNPJ: 18.742.583/0001-91 (AGRAVADO), THEREZINHA DE CAMPOS RONDON - CPF: 545.032.991-15 (AGRAVANTE), DACIO VELASCO RONDON - CPF: 006.592.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON (AGRAVANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009608-85.2024.8.11.0000– Sinop.

Agravante:
Espólio de Dacio Velasco Rondon e outra.

Agravados:
Irani Zanoto e Outros.

E M E N T A

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE –

INDEFERIDA – DETERMINAÇAO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – FACULDADE DO JUIZ

– RATEIO DOS HONORARIOS PERICIAIS -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. Diante da necessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há que e falar em prescindibilidade da prova.

Quando determinada de oficio pelo juiz a produção da prova, deve ser rateada entre os litigantes o pagamento dos honorários periciais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009608-85.2024.8.11.0000– Sinop.

Agravante:
Espólio de Dacio Velasco Rondon e outra.

Agravados:
Irani Zanoto e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Espólio de Dacio Velasco Rondon e Terezinha Rondon,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos
do cumprimento provisório de sentença manejado em desfavor de
Irani Zanoto e Outros
que indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto à imissão na posse da área litigiosa, determinando a realização de perícia.

Inconformados, insurgem-se os exequentes, sustentando que não há no cumprimento provisório de sentença pedido para realização de perícia, vez que, não houve qualquer empecilho para localização da área litigiosa.

Alegam que a perícia é desnecessária, porque na ocasião em que foi preferida a sentença, foi deferida a tutela de urgência, efetivando a posse dos agravantes sobre a área litigiosa, cuja decisão foi implementada sem obstáculos pelo oficial de justiça, pois a área é de fácil identificação e localização.

Pontuam que são beneficiários da justiça gratuita, e que não possuem interesse na realização da prova pericial imposta
ex oficio
pelo magistrado, da qual defendem devem ser isentados ou rateada quando determinada de oficio.

A par de tais argumentos, requerem seja deferida a tutela provisória a fim de que seja determinada a imediata imissão na posse, ou, subsidiariamente, caso mantida a perícia, o rateio dos honorários periciais.

A tutela provisória recursal foi
deferida em parte
por meio da decisão de id n. 209960151, para determinar o rateio das despesas da prova pericial.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 210269779, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 212947171, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009608-85.2024.8.11.0000– Sinop.

Agravantes:
Espólio de Dacio Velasco Rondon e outra.

Agravados:
Irani Zanoto e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença, na qual os exequentes requestaram a tutela provisória de urgência para a imissão na posse do imóvel
sub judice
.

Cinge-se que o juiz
a quo
entendeu necessário ao cumprimento da ordem de reintegração dos exequentes na posse da área em litigio, a realização de prova pericial, c
om o objetivo de identificar os limites da área objeto de imissão de posse (de aproximadamente 2.084,00 hectares),
indeferindo, por consequência, o pedido de imissão na posse requestada.

Insurgem-se, então, os agravantes, contra o pronunciamento do juiz singular alegando a desnecessidade da pericia técnica, que não foi solicitada por nenhuma das partes, porque a área litigiosa é de fácil localização. Assentam, também, que não tem obrigação ao custeio da prova por ser beneficiário da assistência judiciaria gratuita e que no caso de determinação de pericia
ex oficio,
deve haver o rateio das despesas.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a imissão imediata dos agravantes na posse do imóvel litigioso, determinando a realização de pericia a fim de identificar a localização exata da área.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto,
quanto à prescindibilidade da prova pericial defendida pelos agravantes, como se sabe

o juiz

na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória e

a ele cabe aferir a necessidade da realização de determinada prova quando entender imperativo para o deslinde da controvérsia, podendo dispensar quando achar desnecessária à solução do feito, como lhe é facultado

pela lei processual civil, a teor do art. 370 do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA REALIZADA – DESNECESSIDADE – JUIZ DA CAUSA COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA –
ESCLARECIMENTO DE TODOS OS PONTOS CONTROVERTIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelecido pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz deve examinar as provas presentes no processo e explicitar em sua decisão os motivos que orientaram seu entendimento, diante princípio do convencimento motivado, o qual assegura aos envolvidos no litígio um julgamento imparcial, autorizando o juiz a indeferir provas que considere desnecessárias ou meramente dilatórias, desde que já existam no processo elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Portanto, cabe ao magistrado analisar se o laudo pericial cumpriu ou não com os objetivos, devendo avaliar as provas, considerando os fatos e as evidências documentadas nos autos”
.(RAI n.

1026469-83.2023.8.11.0000,

Antônia Siqueira Goncalves, 3 Câmara de Direito Privado, J. 14.02.24 )

No caso em pauta, o togado assinalou que “
o
cumprimento da ordem judicial emanada da sentença, consistente na reintegração dos autores na posse da área em litígio, exige, na fase de cumprimento de sentença, conhecimento especial técnico [art. 464, parágrafo único, inciso I do Código de Processo Civil], dada a complexidade em definir-se, com exatidão, a área em litígio e as respectivas matrículas”
além de que
“
a
consumação da perícia desponta como medida imprescindível para o esclarecimento da causa
”
.

Nesse contexto, remanescendo dúvida razoável, quanto a real localização da área em que serão reintegrados os agravantes, é imperativa a realização de pericia constatativa para que se possa identificar com o mínimo de segurança e exatidão, a localização, os limites e confrontações da posse pretendida, até como cautela de eventual sobreposição de área ou possibilidade de incorrer em esbulho judicial.

Nessa toada ressaltou com razão que “
não é possível emitir-se uma ordem judicial, de natureza genérica, para que os requerentes sejam reintegrados na posse de área de terras rurais que não está perfeitamente delimitada. Este magistrado não está a discutir ou pôr em xeque o direito dos requerentes (que, inclusive, se fundamenta em decisão judicial), mas somente adotando medidas de cautela para que o cumprimento e execução da determinação judicial se concretize de maneira escorreita e regular, sem causar prejuízos a
outrem
.” (...)

Lado outro, no que pertine ao custeio dos honorários periciais, a decisão agravada limitou o beneficio da gratuidade a determinados atos do processo, afastando quanto à prática do ato pericial. Nesse contexto, tratando-se de prova determinada de oficio pelo magistrado, à revelia do requerimento das partes, deve ser rateada por ambas as partes, a teor do art. 95 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO – APLICAÇÃO DO ART. 95, DO CPC

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo juízo ou requerida por ambas as partes, impõe-se o rateio entre os litigantes do pagamento dos honorários periciais, em conformidade com o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil.(...)”
(RAI n.

1029338-19.2023.8.11.0000,

Rel.

Dirceu dos Santos, 3ª Câm.

de Dir. Privado, J. 13.03.24 - negritei)

Assim, a decisão merece parcial reforma apenas para determinar o rateio dos honorários periciais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024